Tribunal: TJMT
Processo: 1028740-49.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1028740-49.2017.8.11.0041
RECORRENTE: PEDRO CEZAR DA SILVA MORAES
RECORRIDA: CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - EXTRA ELETRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 91449462) interposto por PEDRO CEZAR SILVA MORAES com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 852060526):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR DEFICIENTE VISUAL – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DECORRENTE DA FALTA DE TRANSPARÊNCIA NAS INFORMAÇÕES – GARANTIA ESTENDIDA OFERECIDA GRATUITAMENTE E COBRADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Ainda que a “venda casada” seja vedada pelo ordenamento jurídico (art. 39, inciso I, do CDC), neste caso não se constata sua ocorrência. O que se verifica, é a falha na prestação do serviço diante falta de transparência nas informações transmitidas ao consumidor hipossuficiente.
2- Por se tratar de consumidor portador de deficiência visual (cegueira) e, tendo em vista que o documento não está grafado em Braille, a empresa Apelada deveria fazer constar no contrato que o consumidor estava ou não acompanhado de pessoa que pudesse ler os documentos, que o contrato foi lido em voz alta e exigir a assinatura de testemunhas, ou ainda trazer aos autos qualquer outra forma de comprovar a ciência inequívoca do Recorrente sobre a contratação realizada. Todavia, no caso concreto, não há provas de que o Apelante tomou conhecimento de que fora concedido desconto no valor do aparelho celular e, depois, que esse mesmo montante foi cobrado a título de garantia estendida, pois segundo alega, o seguro foi oferecido a título gratuito.
3- A jurisprudência do STJ “firmou entendimento de que, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé do fornecedor do produto ou serviço”. (AgInt no REsp 1433215/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020). Na hipótese, está clara a má fé do preposto da empresa Apelada, responsável pela venda aparelho celular ao Apelante, já que informou ao Recorrente que a garantia estendia seria gratuita e, para vender o seguro, abateu aquele valor do preço do celular; todavia, o fez anuir com contrato diverso do pretendido, pagando o mesmo valor do desconto ofertado. Restituição em dobro devida.
4- O dano moral indenizável surge quando o consumidor é ofendido em sua honra, imagem, ou é colocado em situação humilhante, vexatória, que cause transtorno psicológico relevante, o que não se evidencia neste caso, pois ainda que compreensível o aborrecimento do Apelante, o fato de a Apelada ter cobrado o valor da garantia estendida, não acarreta dano moral passível de indenização.(TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1028740-49.2017.8.11.0041, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 31/03/2021) ”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão de id 88875957.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede Apelação, interposta por PEDRO CEZAR DA SILVA MORAES, nos autos Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - EXTRA ELETRO, que reformou parcialmente a sentença para declarar rescindido o Bilhete de Seguro de Garantia Estendida Original e determinou a devolução, em dobro, do valor cobrado a este título (R$ 95,00).
Alega violação aos artigos 4o, 9o da Lei 13.146/2015, artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, artigos 186, 187, 927 do Código Civil, artigo 5o, X, da Constituição Federal, ao argumento de que verifica-se a existência de ato ilícito praticado pela Recorrida, uma vez que conforme a documentação comprobatória nos autos, o Recorrente adquiriu um aparelho celular junto a empresa recorrida e foi embutido na venda a contratação de um serviço de garantia estendida, sendo este deficiente visual e sem saber exatamente o que estava comprando e de boa-fé adquiriu algo que não pretendia, o que lhe causou transtornos e por consequência tem direito a indenização a título de danos morais.
Recurso tempestivo (id. 89831981).
Contrarrazões (ids. 94489488 e 94478460).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Alega-se violação aos artigos 4o, 9o da Lei 13.146/2015, artigo 14 do CDC e artigos 186, 187, 927 do CC, ao argumento de que verifica-se a existência de ato ilícito praticado pela Recorrida, uma vez que conforme a documentação comprobatória nos autos, o Recorrente adquiriu um aparelho celular junto a empresa recorrida e foi embutido na venda a contratação de um serviço de garantia estendida, sendo este deficiente visual e sem saber exatamente o que estava comprando e de boa-fé adquiriu algo que não pretendia, o que lhe causou transtornos e por consequência tem direito a indenização a título de danos morais.
O acórdão recorrido decidiu (id 82060526):
“(...) De outro norte, quanto aos danos morais, diante da análise do caso, tenho que apesar de a situação ter acarretado transtornos ao Apelante, o ocorrido não lhe gerou maiores abalos, isto é, não houve qualquer tipo de lesão suficientemente grave, a ponto de ofender os direitos de personalidade do Recorrente.
Não se pode olvidar que o dano moral subsiste quando o consumidor é ofendido na sua honra, imagem, ou é colocado em situação humilhante, vexatória, que cause transtorno psicológico relevante, o que não se evidencia neste caso.
Em outros termos, ainda que compreensível o aborrecimento do Apelante, o fato de a Apelada ter cobrado o valor da garantia estendida, não acarreta dano moral passível de indenização.
No entanto, para contrapor tal afirmação, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vedada assim está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...). (AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, X, da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça